Tribunal: TJSP
Processo: 1004961-84.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMPREITADA – Contrato firmado para edificação de prédio residencial, pelo programa "Minha casa minha vida" – Ação proposta pelos contratantes visando a rescisão do contrato, e outras imputações contra o empreiteiro, por defeito nos serviços prestados - Fatos constitutivos do direito dos autores, ditos na petição inicial, sem contestação específica - Inobservância pelo empreiteiro das regras

Ementa:
EMPREITADA – Contrato firmado para edificação de prédio residencial, pelo programa "Minha casa minha vida" – Ação proposta pelos contratantes visando a rescisão do contrato, e outras imputações contra o empreiteiro, por defeito nos serviços prestados - Fatos constitutivos do direito dos autores, ditos na petição inicial, sem contestação específica - Inobservância pelo empreiteiro das regras técnicas em trabalhos de tal natureza - Exegese do art. 615 do Código Civil – Improcedência da reconvenção - Prestação de contas, cujo rito especial não admite cumulação com o procedimento comum, por força de disposição de ordem pública, estabelecida no art.327, § 2o, parte final, do CPC - Manutenção da sentença que rescindiu o contrato e fixou indenização e outras obrigações ao réu, mas com determinação de ofício para que a prestação de contas se faça em procedimento apartado - Recurso improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004961-84.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JONAS
DA SILVA DO OURO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados THAÍS
VENÂNCIO
MARTINS
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
APARECIDO
MODESTO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
2
VOTO No 15.112 – DIGITAL
Apelação no 1004961-84.2018.8.26.0438
Comarca de Penápolis 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Yukio Misaka
Apelante: Jonas da Silva do Ouro
Apelados: Aparecido Modesto da Silva e Thaís Venâncio Martins.
EMPREITADA
Contrato firmado para edificação de
prédio residencial, pelo programa “Minha casa minha vida”
Ação proposta pelos contratantes visando a rescisão do
contrato, e outras imputações contra o empreiteiro, por
defeito nos serviços prestados - Fatos constitutivos do
direito dos autores, ditos na petição inicial, sem contestação
específica - Inobservância pelo empreiteiro das regras
técnicas em trabalhos de tal natureza - Exegese do art. 615
do Código Civil
Improcedência da reconvenção -
Prestação de contas, cujo rito especial não admite
cumulação com o procedimento comum, por força de
disposição de ordem pública, estabelecida no art.327, § 2o,
parte final, do CPC - Manutenção da sentença que rescindiu
o contrato e fixou indenização e outras obrigações ao réu,
mas com determinação de ofício para que a prestação de
contas se faça em procedimento apartado - Recurso
improvido, com determinação.
Sentença
proferida
a
fls.
243/246,
complementada a fls. 273, julgou parcialmente procedente ação
ajuizada pelo procedimento comum, fundada em contrato de
empreitada, para decretar rescisão contratual desde a citação e
condenar o réu a: (a) prestar contas de todos os gastos da obra
com materiais e mão-de-obra; (b) entregar cheques, carteirinhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
3
da obra e projeto original da obra; (c) responder por indenização
por danos morais de R$ 5.000,00, mais custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Reconvenção oposta pelo réu foi julgada
improcedente, na mesma decisão.
Apela o réu, para inversão do resultado.
Argumenta que os autores unilateralmente deram causa à
rescisão contratual, impedindo que conseguisse dar andamento à
quarta etapa planejada, devido à interrupção que determinaram
e, por isso devem responder pela cláusula penal de 5% do valor
do contrato. Diz que 88% do total do contrato firmado estava
finalizado, fazendo jus ao recebimento, por serviços realizados,
de R$ 22.984,49. Sustenta que o laudo pericial não traz
sustentação à tese autoral e não consegue apurar o início e fim
das etapas da obra civil. Enfoca a falta de ofício requerido à
Caixa Econômica Federal para a comprovação das etapas
concluídas do seu trabalho, questão importante para a prestação
de contas exigidas.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
4
O apelo não comporta acolhimento, mas se faz
determinação de ofício, em questão de ordem publica, para
afastamento da determinação de prestação de contas, como mais
adiante se verá.
O apelante, empreiteiro, foi contratado pelos
autores para a edificação de prédio residencial pelo programa
Minha Casa Minha Vida, com o financiamento da Caixa
Econômica Federal e esta realizaria pagamentos para quatro
etapas da empreita, nos valores de R$ 18.171,00, R$ 10.225,83,
R$ 17.803,49 e R$ 19.781,28.
Sabe-se pela prova produzida que grande parte
do primeiro pagamento foi utilizado para quitação parcial do
terreno adquirido na Rua Manoel Martins, 530, Jardim Leonor, no
município de Penápolis e é ainda certo que o segundo e o
terceiro pagamentos foram efetivamente recebidos pelo apelante,
valores que compreendiam aquisição por ele de material e
também parte da sua remuneração.
Pelo que se depreende do processado, os
autores entregaram ao réu, como parte do pagamento pelo
serviço encomendado, um antigo veículo e ainda diversos
cheques, muitos deles que acabaram sendo sustados porque as
partes se desentenderam e não quiseram mais os demandantes
que o empreiteiro prosseguisse com os serviços, antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
5
término.
E tinham razão em interromper a contratação,
pois foi mesmo muito deficiente o trabalho realizado a mando do
empreiteiro que em sua contestação se limitou a reclamar os
seus direitos remuneratórios, sem impugnar fatos importantes
relatados na petição inicial sobre a deficiência do serviço
prestado.
Os autores vieram a juízo com as seguintes
pretensões:
a() declaração do distrato e retirada de protestos
por títulos que haviam sido entregues ao réu,
a título remuneratório, com fixação de
indenização por dano moral;
b() prestação e contas de todos os gastos da
obra, notadamente com a aquisição de
materiais
e
valores
recebidos
pela
financiadora;
c() devolução de cheques dados em garantia ou
em remuneração e a entrega da 'carteirinha'
da obra e do projeto original;
d() abatimento do preço da obra à vista das
deficiências nela constatadas .
A sentença baixada acolheu a pretensão inicial,
respaldada na seguinte fundamentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
6
“(...)
A
pretensão
inicial
é
parcialmente
procedente.
Aduz a parte autora que houve diversos
problemas técnicos na construção de sua casa, para a qual havia
contratado o requerido, sob regime de empreitada.
Realizada perícia técnica, concluiu-se que vários
dos problemas apresentados na obra decorreram de má-
execução pelo requerido (fls. 216/217).
Ainda,
verificou-se
que
ele
finalizou
completamente as duas primeiras etapas da obra, realizou alguns
dos trabalhos referentes à terceira etapa e iniciou a quarta parte
ainda sem finalizar a anterior (fl. 222), tendo nesse momento sido
interrompidas as obras pelos requerentes em razão de
desentendimento entre as partes.
Em que pese a irresignação do requerido, fato é
que a existência de trabalhos mal executados, como foi atestado
pelo perito, é razão suficiente para justificar o desejo de rescisão
do contrato pelos requerentes.
É evidente que a ineficiência do serviço
prestado caracteriza descumprimento do contrato pelo requerido,
de modo que mostra-se lícita a atitude dos requerentes de sustar
os cheques que ainda não haviam sido compensados e, por
consequência, tem-se por indevido o protesto de tais cártulas.
No que concerne ao pedido de prestação de
contas, veja-se que apesar de ter apresentado comprovantes de
compra de material de construção (fls. 143/164), o requerido não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
7
discriminou pormenorizadamente os valores que teriam sido
gastos com material, tampouco o montante que reteve para
pagamento de sua mão-de-obra.
Neste ínterim, haveria que ter discriminado
também os valores recebidos da Caixa Econômica Federal, já
que, pelos fatos relatados na inicial e descritos pelo próprio
requerido, ele recebeu ao menos uma parcela do financiamento,
repassando parte do valor ao vendedor do terreno.
Justifica-se, assim, o deferimento do pedido de
prestação de contas elaborado pela parte autora.
Por conseguinte, em face da já mencionada má
execução dos serviços prestados pelo requerido e ainda
considerando que tais serviços foram interrompidos antes de sua
conclusão, por certo não deveria o requerido receber o total do
valor contratado, de modo que não cabe o acolhimento da
pretensão de ressarcimento de prejuízos apresentada pelo
requerido em sede de reconvenção.
Note-se que, após a prestação de contas ora
deferida, será possível aferir a necessidade de eventual
abatimento do preço já pago ao requerido.
Em
decorrência
do
exposto,
devem
ser
devolvidos os cheques, carteira da obra e projeto original que
estiverem em posse do requerido.
Por fim, aduzem as partes que teriam se
desentendido e proferido ofensas ao ponto de ser requisitada
intervenção policial no local das obras e formulado boletim de
ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
8
Pelo que consta da descrição dos fatos pelas
partes, verificasse que as ofensas foram recíprocas, não se
evidenciando dano moral especificamente sofrido por qualquer
delas.
Todavia, quanto ao protesto dos cheques, de
fato esse mostrou-se indevido, já que o requerido deu causa à
rescisão contratual. Em consequência, reconheço a existência de
dano moral cuja indenização fixo em R$5.000,00”.
Pois bem.
Como já foi dito, as diversas imperfeições do
trabalho realizado já tinham sido mencionadas na petição inicial,
pois os autores a instruíram com laudo de vistoria que
encomendaram para tanto, na ocasião em que o apelante foi
despedido da obra (f. 62/3), sem que na contestação nada tenha
havido impugnação sobre as suas conclusões. A lei impunha ao
réu manifestar-se precisamente sobre estas alegações, pois se
presumiam verdadeiras as não impugnadas, “ex vi” do disposto
no art. 341 do CPC.
Não obstante, foi realizada perícia técnica em
juízo, através de engenheiro que apresentou trabalho conclusivo
no sentido de que o réu só prestou serviços até a terceira etapa
da obra, mas o fez em muitos casos de forma defeituosa e ainda
realizou trabalhos que seriam da quarta fase, fora do cronograma
normal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
9
Veja-se a conclusão do perito oficial, no seu
trabalho:
“- As paredes internas foram mal desempenadas
e apresentavam manifestações patológicas decorrentes de
umidade ascendente;
- As paredes externas estavam em fase de
reboco e apresentavam-se mal desempenadas e com buracos
em alguns pontos;
- O requadramento das paredes para a
instalação das esquadrias foi mal executado e algumas não
foram instaladas (duas na sala e uma na cozinha);
- O rejunte e o assentamento dos azulejos do
banheiro e da cozinha foi mal executado e encontrava-se
inacabado
(cozinha).
Observam-se
também
soleiras
mal
assentadas;
- O quadro de distribuição de energia interno
não foi instalado;
-
As
paredes
de
alvenarias
foram
mal
executadas e são desalinhadas e fora de esquadro (tal erro não
pode ser corrigido) e apresentam em alguns pontos
manifestações patológicas como trincas e infiltrações, próximas
às janelas em sua maioria;
- Existe descolamento do revestimento em
alguns pontos da cozinha e banheiro e alguns foram trocados;
- O contrapiso externo da edificação apresenta
trincas. ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
10
E concluiu o expert a fls. 217:
“Diante dos fatos expostos afirmo que os
problemas elencados acima são decorrentes de erros na
execução da obra pelo requerido”.
Como se vê, não há como modificar a sentença
proferida que determinou a rescisão da contratação, o
cancelamento
dos
títulos
protestados,
a
devolução
de
documentos do empreendimento contratado e a fixação de
indenização por danos morais.
Fundamentalmente, foi o apelante o causador
dessa situação de dificuldade enfrentada pelos autores, à vista da
deficiência dos serviços prestados, questão que está muito bem
comprovada nos autos do processo, o que tem respaldo no
disposto no art. 615 do Código Civil, ao estabelecer que a obra
poderá ser rejeitada se o empreiteiro se afastou das regras
técnicas para os trabalhos encomendados.
O apelante admite ter recebido os valores
financiados para três das etapas da obra, ainda que ressalvando
que, em relação à primeira, o valor tenha sido utilizado para
pagamento de parte do terreno onde seria realizada a edificação.
Ele reclamna da falta de informações da Caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
11
Econômica Federal sobre o procedimento administrativo interno
dela acerca da construção, mas não há como, então, neste
momento, a não ser mediante minuciosa prestação de contas,
verificar se ainda resta a ele algum saldo a receber, de tal arte
que a ação reconvencional não poderia mesmo ser acolhida.
Só agora, no recurso de apelação, é que ele
tenta, sem respaldo técnico adequado, impugnar as conclusões
do perito judicial, que simplesmente ratificaram aquelas já
consignadas na petição inicial, sem contestação, como observado.
No entanto, não é possível a manutenção da
sentença quanto à determinação de prestação de contas, pois
isso tem necessariamente que ser objeto de ação própria, dada a
incompatibilidade de ritos processuais.
É verdade que se admite a cumulação, em um
único processo, de vários pedidos, mas isto exige que seja
adequado para todos eles o procedimento comum.
Mas a ação de prestar contas tem rito muito
diferenciado do comum, com conclusão jurisdicional em duas
oportunidades, na primeira delas devendo ser verificada a
obrigação fundamental de dar contas e na outra se faculta às
partes a demonstração do que efetivamente for devido, apurado
saldo que constituirá título executivo. É feita a advertência de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
12
a falta de oportuna prestação implica não impossibilidade de
impugnação.
Estes disposições legais não foram e nem
podem mais ser observadas, e são de ordem pública.
É caso em que há incompatibilidade das
disposições dos arts. 550 e seguintes do CPC com o
procedimento comum, valendo então a exceção impeditiva da
parte final do art. 327, § 2 o, do CPC.
Afasta-se, por conseguinte, de oficio, a determinação de prestação de contas nesta ação de
procedimento ordinário, cabendo às partes a verificação de
créditos e débitos pelo procedimento adequado.
Fundamentalmente, o apelante é vencido nesta
ação, de sorte que continua responsável, respeitada a gratuidade
que lhe fora concedida, pelos encargos processuais e verba
honorária profissional de 15% do valor dado à causa.
Por conseguinte, meu voto nega provimento ao
recurso, mas determina, de ofício, afastamento da determinação
de prestação de contas nesta proposta pelo procedimento
comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004961-84.2018.8.26.0438 -Voto no 15.112
13
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)